Tribunal: STF
Processo: HC 164415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo, ao versar a natureza material dos crimes previstos no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/1990, exige, para fins de configuração da materialidade delitiva, a superveniência do resultado naturalístico, consistente na consolidação definitiva dos créditos tributários.



    RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA – ARTIGO 1º, INCISOS I a IV, DA LEI Nº 8.137/1990 – CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE - PRESCINDIBILIDADE. A responsabilidade penal é subjetiva e independente da tributária.